Tribunal: TJMT
Processo: 1018291-27.2020.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018291-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, para condená-la ao pagamento de indenização em decorrência de alegados danos elétricos ocasionados em equipamentos cobertos por apólice de seguro.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia técnica;
(ii)
reconhecimento da inépcia da inicial, por ausência de prova do nexo causal entre o dano e o serviço prestado;
(iii)
improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a distribuição do ônus probatório em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; e
(ii)
verificar a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal.

6. Os documentos apresentados não constituem prova técnica idônea para demonstrar que os danos decorreram de falha na rede elétrica, uma vez que os laudos são genéricos e inaptos a estabelecer o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 355, I, e 373, I; CC, arts. 346, III, e 349.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.282; TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ENERGISA S/A
contra a sentença de procedência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1018291-27.2020.8.11.0041, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
.

Na
petição inicial
, a autora alegou ser seguradora e relatou que foi comunicada por seus segurados Shopping da Limpeza LTDA ME e Leli Industria e Comércio De Alimentos LTDA ME acerca da ocorrência de danos em equipamentos eletrônicos em seus estabelecimentos.

Sustentou que, após a abertura dos processos de sinistro e a realização de procedimentos técnicos de averiguação, foi constatado que os danos decorreram de distúrbios na rede de energia elétrica.

Afirmou que, diante da confirmação da cobertura securitária e da extensão dos prejuízos, procedeu ao pagamento das indenizações aos segurados, as quais totalizaram $ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

Nesse contexto, com fundamento na sub-rogação legal, na relação de consumo e na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, requereu o ressarcimento dos valores despendidos (id. 349553361).

Na
contestação
, a requerida alegou preliminares de inépcia da inicial, de falta de interesse de agir, de cerceamento de defesa e de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade civil, por não haver prova de falha na prestação do serviço nem do nexo causal,

além de destacar que os laudos apresentados são unilaterais e insuficientes.

Aduziu a inexistência de registros de oscilações ou interrupções na rede elétrica e a possibilidade de ocorrência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou uso inadequado das instalações pelo consumidor

Requereu a extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos (id. 349553863).

Na
impugnação
à contestação, a autora arguiu preliminar de intempestividade da contestação e postulou a aplicação dos efeitos da revelia.

Além disso, rebateu os argumentos da requerida e pugnou pela procedência dos pedidos iniciais (id. 349553866).

Em decisão de
saneamento
, o Juízo de origem rejeitou as preliminares arguidas pela requerida (id. 349553868).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e entendeu comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos segurados, com base nos laudos técnicos e demais documentos apresentados.

Destacou, ainda, que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Por fim, condenou a
Energisa
ao pagamento de
R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além
de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.
349553891
).

A Energia opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo
a quo
– apenas para justificar as taxas de juros e correção fixadas –, todavia, sem efeitos infringentes (id. 349553896).

Nas
razões de apelação
, a concessionária suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, ante o julgamento antecipado sem a realização da perícia requerida.

No mérito, reafirma a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, por serem unilaterais, sem qualificação técnica adequada e insuficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Aduz, ainda, ilegitimidade ativa da seguradora por ausência de prova do vínculo entre segurado e concessionária, além da possibilidade de culpa exclusiva do consumidor quanto às instalações internas.

Por fim, pugna pela improcedência da demanda (id. 349553899).

Nas
contrarrazões
, a autora suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e pleiteia o não conhecimento do apelo, bem como reitera o pedido de reconhecimento de revelia da requerida.

No mérito, reafirma os argumentos já apresentados e requer a manutenção da sentença (id. 349553903).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia consiste em definir se estão presentes os pressupostos para a responsabilização da concessionária pelos danos elétricos indenizados pela seguradora em favor do segurado, especialmente quanto à suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos.

O recurso comporta provimento.

A sub-rogação constitui instituto jurídico por meio do qual o terceiro que satisfaz obrigação alheia assume a posição do credor originário e passa a titularizar os direitos e ações a ele inerentes.

Nos termos dos arts. 346, III, e 349 do Código Civil, essa substituição ocorre de pleno direito, transferindo ao novo credor todas as prerrogativas materiais relacionadas ao crédito, nos limites do valor efetivamente pago, o que, no âmbito securitário, autoriza a seguradora a buscar o ressarcimento em face do responsável pelo dano após a indenização do segurado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282, fixou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Nesse contexto, incumbe à seguradora, na condição de autora, comprovar de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, devendo demonstrar a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o evento e os prejuízos alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

É este o entendimento desta Corte:

“
(...) A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea (...)
” (TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, rel. Tatiane Colombo, Juíza substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026)

Ainda sobre o assunto, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que “
relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária
” (TJMT, ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a seguradora autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Os documentos juntados aos autos consistem, em sua maioria, em apólice de seguro, aviso de sinistro, notas fiscais de aquisição de peças e prestação de serviços, além de relatórios técnicos unilaterais elaborados por empresas contratadas pelos próprios segurados.

Todavia, esses elementos, embora indiquem a existência do dano e o pagamento da indenização, não demonstram, de forma técnica e imparcial, que a causa do prejuízo decorreu de oscilação ou falha na rede elétrica da concessionária.

Os denominados laudos técnicos limitam-se a afirmar, de forma genérica, que “
o computador encontrasse queimado devido a curto na afiação elétrica
” (
sic
), “
causa do defeito: alta oxidação de energia na rede de entrada AC
” e “
dano ocorrido por anormalidade no sistema da concessionária sobretensão
” (
sic
).

Os documentos não indicam metodologia empregada, não contêm registro de medições, tampouco identificação de parâmetros técnicos que vinculem os eventos à rede de distribuição da requerida, revelando-se unilaterais e insuficientes para a comprovação do nexo causal.

Ressalta-se que o parecer técnico de engenharia juntado aos autos, embora subscrito por profissional habilitada, possui caráter genérico, limitando-se a considerações teóricas, sem análise concreta do caso ou demonstração do nexo causal.

Não há, ainda, qualquer registro de ocorrência na rede elétrica, prova de oscilação no sistema no momento indicado, tampouco demonstração de exclusão de causas internas à unidade consumidora, as quais, em hipóteses dessa natureza, não podem ser afastadas por mera presunção.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, especialmente quanto à ausência de prova técnica idônea e independente acerca do nexo causal, não se mostram preenchidos os requisitos necessários à responsabilização da concessionária.

Ressalta-se, por fim, que, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, eventual reconhecimento da revelia não conduz, por si só, à procedência dos pedidos, uma vez que seus efeitos não dispensam a existência de prova mínima apta a formar o convencimento do julgador.

Diante disso, ficam prejudicadas as demais teses suscitadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus de sucumbência anteriormente fixados na sentença e distribuo os honorários advocatícios em favor do patrono da Energisa no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026